Tribunal: TJMT
Processo: 1010917-96.2016.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010917-96.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[OSVALDO ALVES CABRAL - CPF: 314.347.201-44 (EMBARGADO), PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 829.284.871-15 (ADVOGADO), MANOEL CASADO JUNIOR - CPF: 654.926.841-91 (ADVOGADO), Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (EMBARGANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO:
OSVALDO ALVES CABRAL e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA - LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – EXIGÊNCIA DE PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS – ILEGALIDADE – DETERMINAR A OBRIGAÇÃO DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO – INDEPENDENTE DE PAGAMENTO DAS MULTAS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS – SENTENÇA RATIFICADA. 1. “É ilegal a exigência do prévio pagamento de multa para o licenciamento e transferência de veículo quando não verificado o requisito da dupla notificação. Recurso não provido.” (Ap, 41097/2013, DES.LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 14/10/2014, Data da publicação no DJE 23/10/2014). 2. Considerando que restou demonstrada a omissão apontada, faz-se necessária a reforma do Acórdão objurgado, para que em sede de Reexame Necessário, seja ratificada a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO:
OSVALDO ALVES CABRAL e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra o Acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora, o qual em sede de Reexame Necessário, retificou a r. sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança, identificado pela numeração única: 1010917-96.2016.8.11.0041, impetrado por
OSVALDO ALVES CABRAL
, em desfavor de
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, denegando a ordem concedida anteriormente no
mandamus (ID: 8828998).

Inconformada, a parte Embargante sustenta em sede de Embargos de Declaração (ID: 11215483), que o Acórdão supracitada incorreu em omissão, uma vez que a simples alusão à decisão do STF, deixando de apresentar a relação de causa e consequência, o que concerne na sua razão de decidir, evidencia o vício da
decisum.

Ao final, pugna pelo conhecimento e acolhimento dos presentes Embargos Declaratórios, para que seja sando o vício de omissão apontado.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO:
OSVALDO ALVES CABRAL e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra o Acórdão proferido por esta Colenda Turma Julgadora, que em sede de Reexame Necessário, retificou a r. sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança, identificado pela numeração única: 1010917-96.2016.8.11.0041, impetrado por
OSVALDO ALVES CABRAL
, em desfavor de
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, denegando a ordem concedida anteriormente no
mandamus (ID: 8828998).

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

Antes de adentrar no mérito recursal, cito integralmente a r. sentença proferida pelo Juízo Singular:

“Vistos, Cuida-se de Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado por OSVALDO ALVES CABRAL, devidamente qualificado nos autos, contra ato praticado pelo PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT, postulando um provimento jurisdicional que autorize o licenciamento do veículo de sua propriedade, melhor descrito nos autos, quanto ao exercício de 2016, sem a exigência do recolhimento das multas de trânsito impostas.Alegou, em síntese, terem sido imputadas infrações de trânsito, sem que houvesse a devida e prévia notificação da penalidade a ser imposta, impossibilitando o exercício de sua defesa. Apresentou documentos com a petição introdutória.A liminar foi deferida id. 1559220.Notificada, a autoridade apontada como coatora informou que a multas são decorrentes de infrações aplicadas por órgão municipal e que seria pertinente o ajuizamento do remédio, contra o Município de Cuiabá, além de ter sido indeferido o licenciamento do veículo para o exercício pleiteado, alegando desrespeito ao art. 131, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro (id 1674410).O Representante do Ministério Público, por meio do parecer id. 3073977, manifestou pela ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial.É o relatório.Decido.Antes de analisar o mérito do presente mandamus, cumpre-se apreciar as preliminares levantadas pela autoridade coatora.Verifica-se que o impetrante busca o reconhecimento da ilegalidade de condicionar o licenciamento do veículo ao pagamento da multa, perpetrado no ano que a ação foi intentada e pela autoridade coatora.Não se está discutindo a legalidade da multa, procedimento viável, via de regra, em procedimento ordinário, onde se possibilitaria a dilação probatória.Portanto, rejeito as preliminares de decadência e ilegitimidade passiva.As demais preliminares serão analisadas com o mérito, pois com ele se confunde.É caso de concessão da segurança. Como é cediço, é legítimo o condicionamento de licenciamento de veículo ao pagamento dos débitos referentes a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas, nos exatos termos do art. 131, § 2º do Código de Trânsito Brasileiro.Todavia, trata-se de ato ilegal a exigência do pagamento de infrações de trânsito para a renovação do licenciamento, sem que tenha havido a prévia notificação do infrator, suficiente para cientificá-lo da imposição da penalidade. Insta observar serem aplicáveis ao processo administrativo os princípios da ampla defesa e do contraditório, razão pela qual se torna imprescindível, para a validação da infração de trânsito, a notificação do infrator, possibilitando-lhe, assim, a apresentação de defesa.Conforme dispõe o art. 5º, LV da Constituição Federal: “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”, tratando-se, pois, de garantia fundamental.No caso dos autos, verifico não ter restado comprovado pelo Impetrado a regular notificação do Impetrante. Sendo assim, reputo ilegal a recusa ao pedido de licenciamento do veículo, quanto ao ano de 2016, condicionando-o ao pagamento das multas impostas, porquanto, frente a ausência de prévia notificação da imposição, não foi oportunizado ao Impetrante discutir, administrativa ou judicialmente, as infrações impostas. Nesse sentido:“MANDADO DE SEGURANÇA. LICENCIAMENTO DE VEÍCULO CONDICIONADO O PAGAMENTO DE MULTAS. Pretende a suspensão da multa de trânsito, a fim de que possa proceder ao licenciamento do seu veículo. Licenciamento de veículo condicionado ao pagamento de multas. Ilegalidade. Ausência de comprovação de notificação emitida. Incumbe à autoridade coatora provar a efetiva notificação. Segurança concedida para permitir renovação da licença veicular sem o pagamento das multas. Sentença mantida.” (TJ-SP - REEX: 10163272520148260224 SP 1016327-25.2014.8.26.0224, Relator: Ronaldo Andrade, Data de Julgamento: 03/03/2015, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 20/03/2015).Aliás, este entendimento encontra-se consolidado, conforme dispõe a Súmula nº 127 do Superior Tribunal de Justiça:“É ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado”.Salienta-se não ser o caso de se discutir a validade ou não das penalidades impostas, a ser travada em autos próprios (ação declaratória), mas considerar a impossibilidade momentânea de se exigir o pagamento da multa para o licenciamento anual (2016), em razão da ausência de provas de que o Impetrante tenha sido prévia e devidamente notificado.Por fim, observo que a autorização para o licenciamento restringe-se ao exercício do ano de 2016, haja vista a impossibilidade de, agora, se alegar o desconhecimento das infrações constantes nos autos.Diante de todo o exposto, com esteio nos arts. 5º, LXIX, da Constituição Federal, c/c art. 1º, da Lei nº 12.016/09, vale dizer presente o direito líquido e certo, CONCEDO A SEGURANÇA, para autorizar o licenciamento do veículo do Impetrante, restringindo-se ao exercício do ano de 2016, sem o pagamento das infrações de trânsito apontadas na inicial, tornando definitiva a liminar deferida id. 1559220.Oficie-se a autoridade coatora quanto ao inteiro teor da sentença, por intermédio do oficial do juízo ou pelo correio, mediante correspondência com aviso de recebimento (art. 13, da Lei nº 12.016/2009).Com fundamento no art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009, determino que, após o decurso do prazo do recurso voluntário, sejam os autos encaminhados à Superior Instância, em vista do reexame necessário da sentença.Processo isento de custas e honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.Com o trânsito em julgado e observado as formalidades legais, arquivem-se.P. R. I. Cumpra-se.”

A princípio, convém destacar que tem razão a parte Embargante, uma vez que quanto ao direito de obter o licenciamento de veículo, independentemente do recolhimento de multa por infração de trânsito, a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, entende que “é ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado”., conforme verbete da Súmula do STJ.

Neste sentido, vejamos:

“ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. LICENCIAMENTO DE VEÍCULO. NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO. AFERIÇÃO DA EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IRREGULAR NOTIFICAÇÃO. SÚMULA 127/STJ. 1. Aferir a existência ou não de direito líquido e certo à concessão da segurança demanda exceder os fundamentos colacionados no acórdão combatido, com a incursão no conteúdo fático-probatório dos autos, o que implica reexame de provas - inviável em recurso especial, nos termos do enunciado 7 da Súmula desta Corte de Justiça. 2. O entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é ilegal, como condição para o licenciamento do veículo, a exigência do pagamento de multa imposta sem prévia notificação ao infrator para defender-se em processo administrativo. Não havendo a prévia e regular notificação ao infrator, para fins de defesa, tem garantido o direito de renovar licenciamento de veículo com multas pendentes de pagamento. Aplicação do enunciado 127 da Súmula do STJ: "É ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado". Agravo regimental improvido.” ( AgRg no Ag 1378215/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2011, DJe 04/04/2011).”

“APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — QUARTA CÂMARA CÍVEL REEXAME NECESSÁRIO Nº 127259/2014 - CLASSE CNJ - 199 COMARCA CAPITAL LICENCIAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO — EXIGÊNCIA DE PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS — AUSÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO — ILEGALIDADE. É ilegal a exigência do prévio pagamento de multa para o licenciamento e transferência de veículo quando não verificado o requisito da dupla notificação. Recurso não provido.” (Ap, 41097/2013, DES.LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 14/10/2014, Data da publicação no DJE 23/10/2014).”

Desse modo, escorreita a sentença, nesta parte, ao consolidar a liminar e determinar a realização do licenciamento do veículo independentemente da quitação das infrações descritas na inicial.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
DOU ACOLHIMENTO
aos Embargos de Declaração, para que em sede de Reexame Necessário, em consonância ao Parecer Ministerial,
RATIFICAR
a r. sentença proferida pelo Juízo “
a quo
”, mantendo-a por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022